Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701153-89.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIA POTTES TELLES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado constituído, Dr. FABRICIO ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS, inscrito na OAB/DF sob o no 61.273, em favor de MARCIA POTTES TELLES, onde aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante da suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, em 4/2/2021, sendo a constrição convertida em preventiva durante audiência de custódia. Argumenta que não estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, descritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em primeiro porque a paciente não tem qualquer vínculo ou relação com a droga apreendida, e, ademais, porque ela é servidora pública, ostenta bons antecedentes e tem residência fixa. Requer a concessão liminar da ordem, para deferimento da liberdade provisória em favor da paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante não instruiu sua inicial com cópia da decisão que supostamente converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Não trouxe o registro policial da ocorrência dos fatos ou qualquer outro documento que pudesse comprovar o alegado constrangimento ilegal. Repise-se que a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021) 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. 2. A inicial do writ não veio acompanhada da cópia da decisão que recebeu a denúncia após a resposta à acusação, o que prejudica a exata compreensão do caso - visto que a defesa alega cerceamento de defesa -, inviabilizando-se, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal. Ao contrário do alegado pela defesa - de que juntou a decisão aos autos, às fls. 232-233 -, trata-se, em verdade da decisão que recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados, para que oferecessem resposta à acusação. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 148.434/AP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021 – grifo nosso) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) I - O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de se inviabilizar a análise das questões por este Tribunal de Justiça. (Acórdão 1318530, 07030699520218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 20 de agosto de 2021 18:57:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora